Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que se pleiteia a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve contradição e omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões e contradições apontadas pela Embargante, pois os documentos juntados com o objetivo de comprovar a hipossuficiência foram expressamente analisados no acórdão. Todavia, entendeu-se pela não concessão da gratuidade de justiça.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.022, 1.025 e 1.026.